Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de alegado não cumprimento de contrato de empreitada.
2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural.
3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
4. Consoante os arts. 63, 64 e 65 do Código de Processo Civil, o réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa com base em pleito formulado pelo autor.
5. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga.